Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 28835069 (HELENA OLIVEIRA PINTO, HELEUSA HELENA BELO, HILMA ALMEIDA DO AMARAL, ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO, IRACILDA CARVALHO MONTEIRO e IRANEIDE ALVES BESERRA). Brasília, 9 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador